Tribunal: STF
Processo: SL 1412
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Município de Valinhos contra decisão proferida pelo Eminente Ministro Edson Fachin, nos autos dos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.217.439/SP, que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo incidental ao recurso. 
    Narra o Município requerente que se trata, na origem, de Ação Direta de Inconstitucionalidade, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.616/2018, em razão da não observância à reserva de legislatura para a fixação de subsídios ao Prefeito e demais agentes políticos do Executivo. Discorre que a ação havia sido julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e confirmada em agravo regimental em recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Contudo, em sede de embargos de divergência, o Plenário desta Corte reconheceu a inconstitucionalidade da referida lei municipal, afastando a higidez dos subsídios do Executivo. Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo incidental até a análise da modulação dos efeitos do acórdão, o qual restou indeferido. Alega que a decisão impugnada causa grave risco à ordem, à segurança e à saúde públicas, na medida em que “causará prejuízos irreversíveis aos próprios servidores municipais de Valinhos, os quais, por estarem vinculados ao teto do Prefeito, sofreram redução salarial expressiva com a diminuição súbita do subsídio do Chefe do Executivo”.
    Requer, por estes fundamentos, o deferimento do pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos dos embargos de declaração no RE 1.217.439/SP, até a análise de modulação dos efeitos requerida nos autos. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal ao qual compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin, que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo incidental em Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.217.439. 
    Com efeito, nos termos da literalidade do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”, do que deflui o não cabimento, como regra, de medida de contracautela à Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida por membros do mesmo órgão colegiado, notadamente quando ausente qualquer teratologia na decisão impugnada.
    Destarte, tendo sido a decisão impugnada proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin, incabível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de decisões proferidas pelos demais ministros desta Suprema Corte, sobretudo após declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Plenário da Corte, como se deu no caso concreto. Nesse sentido, cito a SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.”
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da liminar requerida.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente